Tribunal: TJSP
Processo: 1004908-45.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
DANO MORAL
– Ação indenizatória – Contrato de empréstimo consignado declarado inexistente– Consumidora que recebeu o valor objeto do contrato e não o devolveu – Repercussão nos direitos da personalidade – Inexistência – Transtorno que se amolda ao mero aborrecimento quotidiano – Indenização – Não cabimento- Vedação ao "reformatio in pejus" - Manutenção do "quantum" arbitrado na

Ementa:

DANO MORAL
– Ação indenizatória – Contrato de empréstimo consignado declarado inexistente– Consumidora que recebeu o valor objeto do contrato e não o devolveu – Repercussão nos direitos da personalidade – Inexistência – Transtorno que se amolda ao mero aborrecimento quotidiano – Indenização – Não cabimento- Vedação ao "reformatio in pejus" - Manutenção do "quantum" arbitrado na origem:

– O fato de ter sido declarado inexistente contrato de empréstimo consignado não é circunstância que acarreta o reconhecimento de repercussão nos direitos da personalidade da consumidora, e, em vez disso, amolda-se ao mero aborrecimento quotidiano, não ensejando o reconhecimento de dano moral indenizável, quando a consumidora recebe o valor objeto do contrato e não o restitui prontamente. Contudo, interposto recurso de apelação apenas pela autora, a fim de ver majorada a indenização por abalo extrapatrimonial e diante da vedação ao "reformatio in pejus", deve ser mantido o valor arbitrado na origem.

RECURSO NÃO PROVIDO.